Tribunal: TJMMG
Processo: 2001453-69.2023.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2001453-69.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 23/10/2025 Publicação: 06/11/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA – NECESSIDADE – RECURSO INTERPOSTO PELO APELANTE FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL – ADVOGADO DATIVO DEVIDAMENTE INTIMADO – INTIMAÇÃO DO RÉU SOLTO – DESNECESSIDADE – PRAZO QUE NÃO SE RENOVA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - Nos termos do art. 529 do Código de Processo Penal Militar, o prazo de interposição do recurso de apelação criminal é de cinco dias. Consequentemente, decorrido o quinquídio legal, o recurso interposto pela defesa é intempestivo. - Consoante o entendimento do STJ, tratando-se de réu que respondeu ao processo em liberdade, é suficiente a intimação do dativo, como ocorreu no caso, sendo oportuno ressaltar que, ainda que o acusado tivesse sido intimado posteriormente, não haveria renovação do prazo recursal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar de intempestividade suscitada pelo Ministério Público e não conhecer do recurso. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ex-Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou procedente a denúncia, para condenar o réu pela prática do delito de publicação ou crítica indevida tipificado no art. 166 do Código Penal Militar (CPM), por duas vezes, à pena de 8 (oito) meses e 2 (dois) dias de detenção, em regime aberto, sem concessão da suspensão condicional da pena (sursis) (Eventos 154, 155 e 185 – Processo Originário). O recorrente foi denunciado pelo Ministério Público estadual desta Justiça castrense, em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 [...] Consta dos autos que, nos dias 30 de dezembro de 2020 e 8 de janeiro de 2021, por meio da plataforma YouTube e da rede social Facebook, o denunciado criticou publicamente ato de seus superiores em assunto atinente à disciplina militar. Noticiam os autos que, no dia 30 de dezembro de 2020, o denunciado publicou o vídeo intitulado “Até quando os suicídios de militares e servidores públicos não terão responsáveis?”, onde ele faz menção ao suicídio de uma policial militar ocorrido no dia anterior, mencionando que o fato ocorreu devido a perseguição existente na Polícia Militar. No referido vídeo, o denunciado afirma que existe uma quadrilha dentro da instituição militar: “Meus amigos, existe uma quadrilha dentro da nossa instituição, e pior, é uma organização criminosa com várias ramificações. Não é só um lugar só na nossa instituição, na cidade ou num batalhão que seja não, é em Minas Gerais toda. Porque muitas vezes o militar já sai de um lugar que já está sendo perseguido, assediado, eles fazem de tudo né para poder comunicar, como diz né meter a caneta. nota da AADP. Ele já sai daqui já sai já rotulado, já sai queimado e vai para outro lugar, porque aí desse jeito eles tiram um pouquinho o foco deles, mas os crimes continuam acontecendo em outros lugares. Tem militares aí que ficaram sete a oito anos sendo perseguidos, muitas vezes perdem promoção. Até quando esses criminosos vão continuar dentro da instituição? O denunciado ainda afirmou: “A gente sabe que tem que acabar com esses criminosos, tem que ser presos, tem que ser excluídos, é PAD, mentem. Mandam mensagens mentirosas. Como aconteceu comigo pro comandante geral, que eu mandei pro comandante geral, explicando tudo ali, que tudo ali é mentira, tudo é falso. Porque eu saí daqui de Pirapora fui lá pra Belo Horizonte como se fosse o pior criminoso.” No dia 8 de janeiro de 2021, o denunciado publicou o vídeo “Fiz denúncia contra 12 oficiais por vários crimes, inclusive assédio moral”, na página Sargento Felipe da rede social Facebook, no qual o denunciado criticou indevidamente ato de superiores hierárquicos. Na publicação, o denunciado novamente menciona o suicídio da policial militar, atribuindo aos superiores a responsabilidade da morte devido a perseguição e assédio. “Eu tive informações há pouco sobre a postagem da irmã da Sargento Flávia. Eu dei uma lida e, meus amigos, mataram a Sargento Flávia. Ela não suicidou no dia 29 do 12 de 2020 não, mataram ela! Perseguição, assédio, até quando vai ter isso? Todos os anos eles matam vários militares. Ninguém faz nada! Esse sistema tem que acabar! Esse corporativismo de defesa de superiores, tem que acabar! Eles não são donos do mundo e não são deuses não. São servidores públicos como qualquer um. E outra coisa, no nosso código de ética, aqui da Polícia Militar de Minas Gerais, tem lá que o assédio e a coação dá PAD. Porque eles não fazem PAD pros superiores, principalmente aqueles que se sentem os deuses e acham que são os deuses?” O denunciado declarou ainda que fez uma denúncia para diversos órgãos sobre o assédio moral, ameaças e demais crimes praticados por 12 oficiais e menciona que possui 50 arquivos como prova. Relata ainda que irá entregar ao governador Romeu Zema um dossiê com as mencionadas provas. Também incentiva os interlocutores a reportarem os assediadores, chamando-os de “criminosos” e “bandidos fardados”. A autoria e materialidade estão evidenciadas nos vídeos juntado no evento 20, vídeos 02 e 03. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ouvidos, os oficiais 1º Ten. PM Swed Fonseca e 1ª Ten. PM Ana Paula Rocha Fernandes manifestaram-se ofendidos pelas falas do acusado, pois esse critica dolosamente as apurações realizadas no bojo do RIP 101123/21- CPM o qual trata de irregularidades praticadas pelo então 2º Sgt. PM Alysson Felipe. Diante de todo o exposto, DENUNCIO Alysson Felipe Alves Gomes como incurso no art. 166 (publicação ou crítica indevida) do Código Penal Militar, por duas vezes [...] (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário) (Destaques no original). A denúncia foi recebida no dia 17 de novembro de 2023 (Evento 2 – Processo Originário), e o réu foi devidamente citado (Evento 42 – Processo Originário). O andamento do processo foi suspenso (Evento 8 – Processo Originário), tendo o feito voltado a tramitar após a conclusão do Incidente de Insanidade Mental n. 2000665-55.2023.9.13.0001 (Evento 28 – Processo Originário). Em 10 de outubro de 2024, a defesa do acusado ofertou resposta à acusação (Evento 53 – Processo Originário). Em 12 de fevereiro de 2025, em audiência, o CPJ decretou, à unanimidade, a revelia do acusado, nos termos dos artigos 288, 292 e 412, todos do Código de Processo Penal Militar (CPPM), por ele não ter comparecido à audiência, mesmo tendo sido devidamente intimado. Na ocasião, procedeu-se à oitiva das testemunhas arroladas na denúncia, 1º Ten PM Ana Paula Rocha Fernandes (VÍDEO2) e 1º Ten PM Swed Fonseca (VÍDEO3). Ato contínuo, o magistrado a quo determinou a abertura de vista à defesa, para fins do art. 417, §2º, do CPPM, conforme requerido (Evento 110 – Processo Originário). Na audiência realizada no dia 21 de março de 2025, foi ouvida a testemunha de defesa Cap PM Jaksom Jair Avelino Ferreira (VÍDEO2). O réu não foi interrogado, tendo em vista a revelia decretada na audiência realizada anteriormente. Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público nada requereu (Evento 124 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do CPPM, a defesa também não apresentou qualquer requerimento (Evento 130 – Processo Originário). Em sessão de julgamento realizada no 11 de abril de 2025, o Ministério Público pleiteou, em alegações finais orais, a procedência da denúncia, nos seus exatos termos. A defesa do acusado pugnou pela sua absolvição, com fulcro no art. 439, alíneas “b” ou “e”, do CPPM. Ao final, o CPJ, por unanimidade de votos, julgou procedente a denúncia, nos seguintes termos: O Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria decidiu, por unanimidade, julgar procedente o pedido veiculado na denúncia e CONDENAR ALYSSON FELIPE ALVES GOMES como incurso no delito capitulado no art. 166 (crítica indevida) do CPM, por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 80 do CPM). Por maioria de 3 (três) votos a 2 (dois), por meio do voto médio (art. 435, parágrafo único, do CPPM), fixou-se a pena definitiva unificada em 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de detenção, em regime aberto, sem o benefício da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 suspensão condicional da pena, com direito de recorrer em liberdade [...] (Eventos 154 e 155 – Processo Originário). Em 5 de maio de 2025, a sentença penal condenatória foi proferida (Evento 185 – Processo Originário), sendo realizada, na mesma data, a audiência de leitura de sentença. Na oportunidade, foi registrado que o acusado não se fez presente, por ter-se recusado a participar da audiência (Evento 146 – Processo). Nas razões recursais, a defesa do apelante alegou que ele deve ser absolvido, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM, ao argumento de que a conduta a ele imputada é atípica. Destacou que os vídeos publicados pelo recorrente não configuraram o delito previsto no art. 166 do CPM, porquanto não houve publicação de ato ou documento oficial e tampouco críticas indevidas a ato de superior hierárquico, a assuntos de natureza disciplinar ou a resoluções governamentais. Afirmou que o conteúdo das gravações consistiu em relatos de terceiros, desabafos pessoais e menções genéricas a problemas institucionais, sem individualização de condutas ou identificação de superiores, o que, segundo o seu entendimento, não caracteriza o núcleo do tipo penal. Ressaltou, ainda, que a utilização de expressões como “quadrilha”, “criminosos” e “bandidos fardados” não se dirigiu a pessoas específicas nem a atos disciplinares, de modo que não houve violação ao bem jurídico tutelado. Sustentou, também, que a sentença desconsiderou a proteção constitucional da liberdade de expressão, que deve ser ponderada com os valores da hierarquia e da disciplina, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal. Argumentou que não é qualquer crítica ou manifestação que se enquadra no art. 166 do CPM, devendo a tipicidade ser analisada caso a caso. Aduziu que, na hipótese em exame, o apelante apenas externou opiniões e reproduziu informações obtidas de terceiros, o que não justifica a criminalização da conduta. Pontuou que, em caso de manutenção da condenação, a dosimetria da pena deve ser revista, pois o CPJ valorou, de maneira incorreta, quatro circunstâncias judiciais, quais sejam, a intensidade do dolo, o modo de execução, a extensão do dano e os motivos do crime. Asseverou que a mera utilização das redes sociais não pode agravar a pena, pois se trata de meio de comunicação comum a todos, não havendo demonstração de especial gravidade. Salientou que o apelante atualmente não ostenta a condição de militar, razão pela qual deve ser-lhe aplicada a legislação penal comum, nos termos do art. 62 do CPM. Defendeu que, em sendo civil, o réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consoante prevê o art. 43 do Código Penal comum. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Por fim, requereu a reforma da sentença, para: Absolver o Apelante nos termos do art. 439, “b” por absoluta atipicidade da conduta praticada. Alternativamente, em caso de superação da tese de absolvição aventada, seja a d. sentença reformada para afastar todas a circunstâncias judiciais negativas valoradas na primeira fase, e incidir a pena-base no seu mínimo legal (2 meses) de detenção, incidindo sobre essa, apenas a majorante do art. 80 do CPM, tornando-a definitiva em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias) de detenção. Caso eventualmente entenda Vossas Excelência pela manutenção da condenação, o Apelante pugna pela aplicação do art. 43 do Código Penal Comum, para substituir a pena de detenção, por restritivas de direito, tendo em vista ser o apenado cidadão civil. Em sendo superados os pedidos de absolvição e aplicação do art. 43 do CP, seja concedido a suspensão condicional da pena - sursis, prevista no art. 84 do CPM – Evento 203 – APELAÇÃO1 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo defensivo, com a consequente manutenção da sentença (Evento 210 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de Justiça opinou pelo “não conhecimento do recurso interposto pela defesa, em virtude da sua patente intempestividade” (Evento 7). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, conforme sustentado pela d. Procuradoria de Justiça, no seu parecer, é importante a manifestação sobre a intempestividade do recurso da defesa. De acordo com o artigo 529 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o prazo de interposição do recurso de apelação é de cinco dias a partir da intimação da sentença ou da sua leitura. No caso, a sentença foi lida na audiência realizada no dia 5 de maio de 2025, oportunidade em que a defesa do apelante se fazia presente, mas pugnou pela abertura de prazo para análise de interesse recursal (Evento 188 – ATA 1 – Processo Originário). Foi expedida, na mesma data, intimação eletrônica sobre o referido ato (Evento 190 – Processo Originário), sendo disponibilizada, no dia 6 de maio de 2025, no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) (Evento 192 – Processo Originário), e publicada, em 7 de maio de 2025 (Evento 196 – Processo Originário). O prazo para interposição do apelo defensivo iniciou-se no dia 8 de maio de 2025 (quinta-feira) e findou-se no dia 12 de maio de 2025 (segunda-feira), sendo oportuno registrar que o benefício do prazo em dobro para recorrer não se estende ao defensor dativo, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) (AgRg no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 AREsp 2588709/SP, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJ: 20/08/2024). O advogado dativo efetivou a consulta eletrônica ao teor da intimação em 12 de maio de 2025, dando apenas ciência, ou seja, não houve a interposição do recurso de apelação criminal (Evento 225 – Processo Originário). Percebe-se, contudo, que a defesa, em 27 de maio de 2025, isto é, quinze dias após o exaurimento do prazo recursal, juntou aos autos recurso de apelação (Evento 202 – Processo Originário). Assim, é patente a intempestividade do apelo defensivo interposto, sendo necessário destacar que se mostra irrelevante o fato de o apelante, que respondeu o processo em liberdade, não ter sido intimado no caso em exame, em razão de não ter sido localizado, por estar viajando e sem previsão de retorno (Evento 213 – PRECATORIA2, fl. 27 – Processo Originário). Consoante o entendimento do STJ, é prescindível a intimação pessoal ou por edital do réu solto, quando há intimação do advogado constituído, do defensor público ou dativo, como ocorreu no caso. Logo, ainda que o réu tivesse sido intimado posteriormente, não haveria renovação do prazo recursal. A propósito, trago à baila diversos julgados do STJ nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DESNECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. AGRAVANTE SOLTA. ÓBICE SÚMULA N. 83 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem, com acerto, inadmitiu o recurso especial interposto pela defesa com fundamento na aludida Súmula n. 83 desta Corte, pois o acórdão que não conheceu do recurso de apelação, por entender ser intempestivo, está em conformidade com a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a intimação do defensor e do réu solto acerca da sentença condenatória é absolutamente prescindível. Precedentes. 2. Constata-se que tanto a Defensoria Pública (e-STJ fl. 187) quanto a ora agravante (e-STJ fls. 190/191) foram intimadas da sentença condenatória. A Defensoria tomou ciência no dia 07/10/2022 (e-STJ fls. 194/195) e o mandado de intimação pessoal da recorrente só foi cumprido posteriormente, isto é, apenas em 08/12/2022 (e-STJ fls. 200/202), de modo que, consoante bem sublinhado pelo Tribunal a quo, não há renovação do prazo recursal. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.514.289/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.) (Destaque-se). AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DEVIDAMENTE INTIMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada nesta Corte Superior de Justiça, "em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado" (AgRg nos EDcl no HC n. 680.575/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no RHC n. 191.783/MT, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.) (Destaque-se). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DE RÉU SOLTO SOBRE O TEOR DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA INTIMADA PESSOALMENTE. DESNECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DA ANTIGA DEFESA TÉCNICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DA MATÉRIA, DIRETAMENTE, NESTA INSTÂNCIA SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado (AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021). 2. No caso, o entendimento que prevaleceu na Corte local está harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visto que, de fato, diante da efetiva intimação da Defensoria Pública (que defendia o acusado), era prescindível a intimação pessoal de réu solto, como prevê o art. 392, II, do CPP, sendo suficiente a intimação do representante processual. 3. Ademais, é obrigação do réu manter atualizado o seu endereço nos autos do processo do qual tem ciência tramitar em seu desfavor, não havendo qualquer nulidade quando, ao não ser localizado, o Juízo procede à citação/intimação por edital. Precedentes do STJ: AgRg no HC 568.867/RR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe de 3/11/2020; HC 538.378/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 10/2/2020; HC 223.816/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 21/08/2018, REPDJe 16/10/2018, DJe de 31/8/2018. 4. O tema referente à nulidade em razão da deficiência da antiga defesa técnica não foi submetido e, por consequência, não foi analisado pela Corte local no julgamento do acórdão impugnado, o que impede a sua análise diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 5. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior (AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 10/10/2019). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 726.326/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.) (Destaque-se). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PROPOSIÇÃO APENAS EM PROCESSOS EM CURSO ATÉ RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. DEFENSOR DATIVO DEVIDAMENTE CIENTIFICADO. RECURSO NÃO PROVIDO 1. O acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, terá aplicação somente nos procedimentos em curso até o recebimento da denúncia (ARE 1294303 AgRED, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021). 2. "A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, consoante o disposto no art. 392, II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória, não havendo qualquer exigência de intimação pessoal do réu que respondeu solto ao processo (AgRg no REsp 1710551/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 3/10/2018). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 661.692/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021.) (Destaque-se). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TESE DE INAPLICABILIDADE DO ART. 392, INCISO II, DO CPP AOS RÉUS ASSISTIDOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL IN ALBIS. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A alegada inaplicabilidade do disposto no art. 392, inciso II, do CPP aos réus assistidos pela Defensoria Pública configura inovação recursal, o que impede a sua apreciação em sede de agravo regimental, porquanto a tese não foi objeto de insurgência no momento processual oportuno, ocorrendo assim a preclusão consumativa. 2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, "nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do seu causídico da sentença condenatória proferida em primeiro grau, não se exigindo a intimação pessoal do acusado quando o advogado já teve ciência da prolação do édito" (HC n. 417.633/ES, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 8/2/2018, DJe 26/2/2018). 3. Na espécie, o réu estava respondendo ao processo em liberdade, e a Defensoria Pública foi pessoalmente intimada da sentença condenatória, com entrega dos autos, em 7/12/2018 (e-STJ fl. 170) - com observância, portanto, das prerrogativas previstas no art. 44, inciso I, da LC n. 80/1994 -, deixando transcorrer in albis o prazo recursal para a interposição de recurso de apelação (e-STJ fl. 224). Nesse contexto, inafastável a intempestividade apontada pela Corte local, ante a incidência do princípio da voluntariedade recursal (art. 574, do CPP), mostrando-se irrelevante o fato de o recorrente ter sido intimado pessoalmente em 31/1/2019, porquanto prescindível a intimação pessoal dele, na hipótese retratada nos autos. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.686.136/RO, relator TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020.) (Destaque-se). Nesse mesmo sentido, o Ministro Otávio de Almeida Toledo (desembargador convocado do Tribunal de Justiça de São Paulo) também decidiu monocraticamente no Habeas Corpus n. 917331 (STJ, DJe 04/06/2024). Além disso, não se pode olvidar que o réu se recusou a participar da audiência de leitura de sentença, ocasião em que teria ciência do inteiro teor da sentença e poderia, caso entendesse necessário, manifestar interesse em recorrer da referida decisão (Evento 188 – Processo Originário). Registro, por fim, que examinei atentamente os autos e não identifiquei qualquer ilegalidade que justificasse a reforma, ainda que parcial, da sentença, de ofício. Diante do exposto, acolho a preliminar de intempestividade suscitada pelo Ministério Público e não conheço do recurso. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de outubro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator